Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo n. 0716119-57.2022.8.07.0000 Autor Construtora Queiroz Garcia EIRELI Réu Diana Mary Pereira da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por Construtora Queiroz Garcia EIRELI, com fundamento no art. 966, V, do CPC, para desconstituir acórdão da 4a Turma Cível deste Tribunal que, na ação indenizatória ajuizada por Diana Mary Pereira da Silva em seu desfavor, deu provimento à apelação da autora e a condenou ao pagamento de pensão vitalícia. Na inicial, requereu a parte autora “que a presente ação seja julgada totalmente procedente, rescindindo-se o acórdão com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil, para limitar a condenação ao pagamento de pensão mensal nos termos que requerido pela ré, isto é, até que ela atinja 75 anos de idade”. Apresentou comprovante de recolhimento de custas (Id 35479225). No despacho de Id 35757996, determinei a apresentação de emenda à inicial para indicação do valor da causa, o qual não foi mencionado na exordial, e, por conseguinte, a complementação do pagamento das custas e comprovação do depósito prévio de 5% do valor da causa atualizado, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. A autora opôs embargos de declaração (Id 36199127) aduzindo, em suma, não ser possível “determinar o termo final da pensão vitalícia (que é a data do falecimento da ré), e sem esse dado entende ser impossível calcular o valor exato do proveito econômico da demanda”. Na decisão de Id 39979870, esclareci para a parte autora não haver dúvida de que a importância econômica da demanda proposta corresponde ao montante total da indenização que ela (autora) pretende ver alterado e que compreende ao somatório das parcelas mensais até data em que a parte ré complete 75 anos. Rejeitei os aclaratórios e mantive a determinação de apresentação de emenda à inicial, conforme o despacho embargado, para a correta apresentação do valor da causa em nova petição inicial e complementação do pagamento das custas e comprovação do depósito prévio de 5% do valor da causa atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis para atendimento, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. A autora requereu prorrogação de prazo para apresentação da emenda (Id 40910715), o que foi deferido no despacho de Id 41527469. A certidão de Id 42216390 informa que decorreu o prazo sem manifestação da parte autora quanto à determinação de emenda à inicial. É o relatório. Decido. O parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial se o autor não cumprir a determinação de sua emenda. No presente caso, conforme certidão de Id 42216390, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora conferido por esta Relatora, nos despachos de Ids 35757996 e 41527469, para apresentar emenda à inicial. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e, em consequência, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 321, parágrafo único[1], c/c arts. 330, IV[2], 485, I[3], todos do CPC. A parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais, se houver. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência, porque não houve citação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)